Tribunal: TJMT
Processo: 1027631-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027631-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAONI DOMINGUES DA SILVA - CPF: 002.345.061-48 (ADVOGADO), ADARA FRANCIELLE LIMA SILVESTRE - CPF: 022.095.151-90 (AGRAVANTE), SARA RODRIGUES ALVES - CPF: 832.665.851-00 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DAMAS DE OLIVEIRA - CPF: 020.196.371-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – NÃO CONHECIMENTO NO RECURSO NO PONTO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO APÓS A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PARA INDICAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA PARTE PREJUDICADA COM A READEQUAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se conhece do tópico recursal que não impugna todos os fundamentos adotados na decisão para rejeição do pedido da parte, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Determinada a inversão do ônus probatório após os litigantes já terem indicado as provas que pretendiam produzir mostra-se prudente, como forma de evitar prejuízo processual e alegações de nulidade, reabrir o prazo para que a parte atingida com a readequação do ônus probatório especificar maiores provas que pretenda produzir.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027631-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADARA FRANCIELLE LIMA SILVESTRE

AGRAVADA:

SARA RODRIGUES ALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADARA FRANCIELLE LIMA SILVESTRE contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais c/c Danos Materiais, Danos Estéticos, Lucros Cessantes e Obrigação de Fazer
n. 1000510-49.2024.8.11.0106

ajuizada por SARA RODRIGUES ALVES, indeferiu o pedido de denunciação à formulado pela Agravante e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Autora/Agravada.

Em suas razões, aduz que “
A decisão saneadora determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC, sem observar que: As partes já haviam especificado provas com base na distribuição ordinária; não houve intimação prévia para manifestação sobre a possível inversão; não se reabriu prazo para adequação da estratégia probatória
”.

Afirma que “
Contrariamente ao decidido, a denunciação da lide de Karolayne Moura não retardaria o julgamento, considerando que a responsabilidade da denunciada (se existente) decorre dos mesmos fatos objeto da lide principal; a não intervenção impedirá a demonstração de excludente de responsabilidade por fato de terceiro; a vedação do art. 88 do CDC deve ser relativizada quando essencial ao exercício da defesa
”.

Cita, ainda, que “
A decisão que rejeitou os Embargos de Declaração incorreu em error in procedendo ao não enfrentar as questões suscitadas
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a decisão saneadora por cerceamento de defesa e deferida a denunciação da lide de Karolayne Moura ou, subsidiariamente, para que seja determinada a reabertura de prazo especificação de provas.

Deferido em parte o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a determinação de inversão do ônus probatório até o julgamento deste instrumental (Id. 307562867).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 308403862).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADARA FRANCIELLE LIMA SILVESTRE contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais c/c Danos Materiais, Danos Estéticos, Lucros Cessantes e Obrigação de Fazer
n. 1000510-49.2024.8.11.0106

ajuizada por SARA RODRIGUES ALVES, indeferiu o pedido de denunciação à formulado pela Agravante e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Autora/Agravada.

Pois bem.

É cediço que, à luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão vergastada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Na espécie, além de pontuar que a denunciação à lide é vedada nas relações de consumo, anotou o julgador singular que, no caso dos autos, as lesões e complicações que fundamentam a pretensão indenizatória ocorreram em regiões em que fora utilizado produto exclusivo da Agravante, como por ela mesmo confessado, razão pela qual a extensão da lide à denunciada não guardaria pertinência.

Tal fundamento, contudo, foi ignorado pela Agravante em suas razões recursais, de modo que o não seu não enfrentamento acarreta no não conhecimento do respectivo tópico recursal, por violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.
Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)
(destaquei)

Superada tal questão, verifica-se dos autos de origem que, nos Embargos de Declaração opostos contra a decisão recorrida, a Recorrente limitou-se a suscitar a ocorrência de omissão do julgador em virtude da ausência de manifestação acerca da admissibilidade da juntada de documentos pela parte Autora após a apresentação da contestação.

Os aclaratórios, por sua vez, foram rejeitados pelo Juízo
a quo
em decisão fundamentada, onde pormenorizou as razões pelas quais entendeu pela inexistência de óbice processual à juntada dos documentos no caso em tela, de modo que a assertiva de ausência de enfrentamento das questões suscitadas no recurso não se sustenta.

De outro norte, é entendimento doutrinário e jurisprudencial que a distribuição do ônus da prova configura regra de instrução e, assim, deve ocorrer em momento anterior à intimação das partes para que apontem quais provas pretendem produzir, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DOCUMENTOS APRESENTADOS JUNTO À IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - VISTA À PARTE CONTRÁRIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 437, §1o DO CPC - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS ANTES DO SANEAMENTO - ERROR IN PROCEDENDO - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. - É permito às partes apresentar documentos com fins de comprovação de suas alegações após a apresentação da contestação, desde que seja dado à parte contrária prazo, de 15 dias nos termos do art. 437, §1o, do CPC, para se manifestar sobre. - A ausência de intimação da parte contrária acerca da juntada de documentos viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. -
De acordo com o entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, a distribuição do ônus da prova deve ser determinada quando do despacho saneador, em momento anterior à intimação das partes para que apontem quais provas pretendem produzir
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.234172-1/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 02/02/2022)
(destaquei)

In casu
, todavia, em
error in procedendo
, a inversão do referido ônus ocorreu somente após os litigantes já terem indicados as provas que entendiam pertinentes.

Nesse cenário, como forma de se resguardar o direito de ambas as partes e sanar eventuais prejuízos, evitando futuras alegações de nulidade processual, revela-se oportuno reabrir o prazo para a Agravante, atingida com a readequação do ônus probatório, especificar as provas que pretende produzir.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apenas para determinar a reabertura de prazo à Agravante para especificação de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025